Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR IMÚBERE. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. ATUAÇÃO DO PARQUET. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo dispõe o art. 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público deve intervir no feito, como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
2. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o apelo.